Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025935-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 004.176.241-07 (APELANTE), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, fundada em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e posterior termo de confissão de dívida. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do termo de renegociação e condenando a requerida ao pagamento do valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há validade jurídica em termo de confissão de dívida desacompanhado da assinatura da devedora; e (ii) saber se os pagamentos realizados pela Apelante são suficientes para afastar a caracterização de mora e o reconhecimento do débito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura da Apelante no instrumento de confissão de dívida impede o reconhecimento da existência de aceitação expressa da avença.

4. Não há elementos nos autos que comprovem, de forma inequívoca, a aceitação tácita da renegociação contratual, sendo os pagamentos realizados atribuíveis ao contrato original.
5. Inconsistências entre as datas do extrato de pagamentos e o termo de confissão de dívida afastam a possibilidade de novação e revelam a fragilidade da prova apresentada.
6. A cobrança com base em instrumento apócrifo afronta os requisitos de validade dos negócios jurídicos previstos no art. 104 do CC/2002, não se configurando obrigação líquida, certa e exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura do devedor em termo de confissão de dívida impede sua eficácia como título apto à cobrança judicial. 2. A prova de aceitação tácita do negócio jurídico exige comportamento inequívoco e contemporâneo à celebração da avença. 3. Extratos unilaterais e boletos bancários desacompanhados de vinculação contratual expressa não comprovam novação nem a existência de nova obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 107, e 432; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC no 50007788920218130395, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 13.04.2023; TJMG, AC no 50268257820238130024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,

que julgou procedente o pedido contido na
Ação de Cobrança

proposta por
MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

Inconformada, a Apelante sustentou em suas razões (ID. 322590373), que: a) não assinou o termo de renegociação contratual de dívida, documento elaborado unilateralmente pela Apelada; b) os pagamentos realizados se referem ao contrato original, não havendo qualquer anuência ao suposto termo de confissão de dívida; c) já havia quitado o contrato original no valor de R$ 30.821,00; d) a existência de inconsistências no extrato apresentado pela Apelada, que indica pagamento referente à renegociação desde 10/03/2018, quando o termo teria sido confeccionado apenas em 21/10/2019; e) os boletos pagos não faziam menção a contrato de confissão de dívida; f) o termo de renegociação contém cláusulas abusivas, com cobrança de juros sobre juros, aumento a dívida em mais de 350%.

Foram apresentadas
contrarrazões pela apelada
, que pugna pelo não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer a manutenção da sentença por entender configurada a novação e a confissão tácita da dívida por parte da devedora. (ID. 322590375)

Apelada beneficiada pela gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO,
em que

as partes entabularam contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em que a Apelante adquiriu o imóvel identificado como
apartamento no 205, Bloco 01, do Condomínio Residencial Parque Chapada Verde
, situado na cidade de Várzea Grande/MT, mediante financiamento parcial com instituição bancária e pagamento direto à incorporadora do valor remanescente.

Em razão do inadimplemento contratual, foi apresentado pela parte Autora instrumento de
confissão de dívida e renegociação
, no valor de R$ 24.691,78, que, segundo a Autora, teve início de cumprimento voluntário pela devedora. Sustenta-se, com base nos extratos financeiros acostados aos autos, a ocorrência de
aceitação tácita
da avença.

A Apelante, por sua vez, alega que jamais anuiu ao aditamento contratual juntado pela Autora, o qual reputa
unilateral e abusivo
, sustentando que os pagamentos realizados corresponderiam às parcelas do contrato original. Argumenta ainda que houve pagamento substancial da dívida e que os documentos apresentados pela Apelada não seriam aptos a demonstrar a inadimplência alegada.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) A pretensão deduzida na inicial tem por base o inadimplemento da requerida em relação ao contrato de compra e venda firmado entre as partes, o qual, em razão de inadimplemento anterior, foi objeto de termo de renegociação contratual e confissão de dívida em 21/10/2019 (ID 124561721).

No referido termo, a requerida confessou expressamente ser devedora do montante de R$ 24.691,78 e comprometeu-se a quitá-lo em parcelas.

Ainda que a requerida não tenha assinado formalmente o termo de renegociação, o extrato de pagamentos (ID 124561722) demonstra que houve adimplemento parcial das parcelas previstas no referido acordo, o que configura aceitação tácita dos seus termos, conforme interpretação sistemática dos artigos 104, 421 e 422 do Código Civil.

Houve, portanto, novação da dívida nos moldes do art. 360, I, do CC.

A partir da parcela com vencimento em 10/03/2021 (ID 149023481), não há mais registro de pagamentos pela requerida, sendo legítima a cobrança do saldo devedor pela requerente.

A contestação limita-se a alegar quitação genérica sem trazer comprovantes suficientes que demonstrassem o pagamento integral das parcelas vencidas no período mencionado, conforme exposto no contrato entabulado entre as partes.

A simples juntada de holerites e comprovantes de pagamento esparsos e sem correlação com os valores e vencimentos do contrato não é suficiente para infirmar a obrigação reconhecida e parcialmente cumprida pela própria requerida.

A planilha de débitos (ID 124561723) confirma o montante devido e não impugnado de forma eficaz pela requerida.

O inadimplemento de obrigação confessada, líquida e exigível, caracteriza mora nos termos do art. 394 do Código Civil, autorizando a procedência da cobrança judicial do valor remanescente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 19.645,45
(dezenove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos.

A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices e observando:

Os juros moratórios devem incidir a parir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Condeno
ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)

sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade de tais verbas diante do deferimento da justiça gratuita em favor do requerido, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (...)” (ID. 322590371)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na
validade do termo de renegociação contratual
e
confissão de dívida
que fundamenta a cobrança realizada pela apelada, bem como na
existência ou não de débito remanescente do contrato original de compra e venda
.

Conforme se verifica dos autos, o
Termo de Confissão de Dívida
juntado em ID. 322589916 pela Apelada
não contém a assinatura da Apelante
, fato este reconhecido na sentença recorrida. A ausência de assinatura em um documento dessa natureza, por si só, já
suscita questionamentos
quanto a sua
validade
como instrumento hábil a comprovar a
existência de uma obrigação
.

O juízo de primeiro grau, no entanto, entendeu que, apesar da ausência de assinatura formal, teria havia aceitação tácita dos termos do acordo pela Apelante, em razão do adimplemento parcial das parcelas previstas no referido instrumento, conforme extrato de pagamentos juntado em ID. 322590364.

Ocorre que, ao analisar detidamente os documentos constantes dos autos, verifico que
não há elementos suficientes
para concluir pela
existência de aceitação tácita
do termo de renegociação pela Apelante.

Primeiramente, é importante destacar que, para que se configure a aceitação tácita de um negócio jurídico, é necessário que haja
comportamento inequívoco
da parte no sentido de concordar com os termos propostos. No caso em análise, os pagamentos realizados pela Apelante, conforme ela própria alega,
referiam-se ao contrato original
, e
não ao termo de renegociação
.

Os boletos pagos pela Apelante, juntados nos autos em ID. 322590352
não fazem qualquer menção ao termo de confissão de dívida
, o que corrobora a alegação de que os pagamentos realizados se referiam ao contrato original.

O que se verifica é que somente no sistema de pagamentos da Apelante constava referida informação e, aqui, uma inconsistência merece destaque: o
extrato apresentado nos autos
(ID. 322590364) indica que a Apelante estaria realizando pagamentos atinentes à confissão de dívida desde
10/03/2018
, quando o termo teria sido confeccionado apenas em
21/10/2019
.

Essa contradição reforça a tese da Apelante de que os pagamentos realizados
não se referiam ao termo de renegociação, mas sim ao contrato original.

O Código Civil, em seu art. 104 estabelece como requisitos de validade do negócio jurídico:

agente capaz; objeto lícito, possível determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.
No caso em análise, a forma do negócio jurídico é elemento essencial para sua validade, considerando a natureza e o valor da obrigação.

Embora o
art. 107 do Código Civil
estabeleça que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”,
é certo que, em se tratando de confissão de dívida de valor considerável, a assinatura do devedor é elemento essencial para comprovar sua anuência aos termos do acordo.

O
art. 432 do Código Civil
, citado pela Apelante, dispõe que
“Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.”.
No entanto, não há nos autos qualquer elemento que indique que a Apelada
tenha dispensado a aceitação expressa da Apelante
, ou que se trate de negócio em que
não seja costume a aceitação expressa.

Pelo contrário, a própria existência de um documento formal, elaborado para ser assinado pelas partes,
indica que a intenção era de que houvesse aceitação expressa dos termos da renegociação
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a
ausência de assinatura em documento dessa natureza impede o reconhecimento de sua validade como título executivo extrajudicial
, sendo necessária a comprovação inequívoca da aceitação de seus termos pela parte que supostamente se obrigou.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PESSOA JURÍDICA - CONTRATO APÓCRIFO - NULIDADE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA. O foro de eleição não deve prevalecer quando verificada abusividade no contrato. "Não se cogitando de 'processos oriundos de contrato', mas de sua anulação, não é de aplicar-se a cláusula de foro de eleição, mas sim as regras gerais sobre o foro competente" (RJSTJ 31/323 e RSTJ 82/157). Submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor o contrato que tem por objeto fornecimento de serviços de publicidade.
"Não se mostra viável atribuir validade a um contrato apócrifo, uma vez que dele não se pode extrair o compromisso firmado por ambas as partes, principalmente quanto à eleição do foro" (AREsp n. 363.547
). O dano moral decorre da mera negativação indevida do nome da pessoa nomeada devedora, configurando dano "in re ipsa", mesmo se tratando de pessoa jurídica. Em relação ao quantum indenizatório, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50007788920218130395, Relator.: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023) Destaquei

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS APÓCRIFOS E EXTRATOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 27a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, julgando improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Núcleo Prime Franchise Ltda., reconhecendo a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Na inicial, o banco pleiteou o pagamento de R$124 .841,10, alegando inadimplência de contrato de crédito pessoal firmado entre as partes. Em sua defesa, a parte ré contestou a existência da relação jurídica e impugnou a validade dos documentos apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente da existência de relação jurídica entre as partes que justifique a procedência dos pedidos formulados na ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica alegada como fundamento para o pedido de cobrança.
4. Os documentos apresentados pelo autor, como contratos apócrifos, telas sistêmicas e extratos unilaterais, não possuem aptidão para comprovar a efetiva contratação do crédito pessoal alegado, sendo insuficientes para satisfazer o ônus probatório exigido. 5. A inexistência de provas da relação jurídica viola o princípio da boa-fé objetiva e inviabiliza o reconhecimento do débito pleiteado, impondo a manutenção da improcedência da ação de cobrança
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1
. A apresentação de documentos unilaterais, como contratos apócrifos e extratos elaborados exclusivamente pelo autor, não constitui prova suficiente para comprovar a ex istência da relação jurídica alegada em ação de cobrança
. 2. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a celebração e a regularidade do contrato que embasa o débito pleiteado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0499 .15.002063-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a Câmara Cível, j. 09/02/2017, pub. 20/02/2017. (TJ-MG - Apelação Cível: 50268257820238130024, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2025) Destaquei

No caso em análise,
não há elementos suficientes
nos autos que
comprovem de forma inequívoca a aceitação
dos termos do acordo pela Apelante. Os pagamentos realizados, conforme já mencionado, referiam-se ao contrato original, e não ao termo de renegociação.

Diante desse cenário,
não é razoável
presumir que a Apelante tenha
aceitado tacitamente
um termo de
renegociação que aumentaria significativamente sua dívida
, sem conhecer o teor do suposto acordo, quando, segundo alega, em seus cálculos, já havia quitado o contrato original.

Portanto, entendo que o termo de renegociação contratual e confissão de dívida apresentado pela Apelada
não possui validade jurídica para fundamentar a cobrança realizada
, uma vez que
não há prova inequívoca da aceitação de seus termos pela Apelante
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO,
para reformar a sentença e julgar
improcedente
a ação de cobrança.

Inverto o ônus

sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025